Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0705636-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão no cumprimento provisório de sentença (id. 223589579 dos autos originários n. 0713169-04.2024.8.07.0001), a qual indeferiu a quebra de sigilo bancário, fiscal e previdenciário, além do bloqueio de eventuais cartões de crédito vinculados ao CPF do agravado e suspensão temporária da sua CNH. O agravante (id. 68867027) sustenta que, no intuito de ocultar bens, o executado se utiliza de terceiros para movimentações bancárias, daí o interesse na quebra do sigilo bancário, fiscal e previdenciário, para a localização de bens passíveis de constrição, em conjunto com as medidas coercitivas atípicas de bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão, com a expedição de ofícios às instituições financeiras e à Receita Federal sobre informações patrimoniais do devedor, além da suspensão temporária da sua CNH e bloqueio dos seus cartões de crédito. O agravo foi recebido no efeito devolutivo (id. 68920605) e o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação das contrarrazões (id. 70166026). É o relatório. Decido. Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa. O art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Ante o exposto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Ratifico a retirada do feito da pauta. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação dos acórdãos paradigmas (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator